Tribunal: TJMT
Processo: 1012255-58.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012255-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIVIA DUARTE RIGOTTI - CPF: 694.401.901-91 (AGRAVANTE), VALDECI PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.735.503-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDENOR JESUS DE CAMPOS - CPF: 383.610.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012255-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LIVIA DUARTE RIGOTTI

AGRAVADO: VALDECI PEREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA À AGRAVANTE E ANTERIORMENTE EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA PARA JULGAR A DEMANDA, EXCETO NO QUE TANGE À PARTILHA DE BENS - ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA -
RECURSO PROVIDO.

Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, guarda e alimentos. Todavia, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012255-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LIVIA DUARTE RIGOTTI

AGRAVADO: VALDECI PEREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012255-58.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens c/c Guarda c/c Alimentos, se declarou incompetente para processar e julga o feito e determinou a redistribuição para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões.

A agravante alega que o art. 14 da Lei n. 11.340/2006 é claro ao ampliar a competência para o “processo de julgamento e execução das demandas cíveis”.

Diz que a recente alteração dessa Lei pela de n. 13.894/2019,
modificou a competência desta vara especializada, tendo o § 1º, do artigo 14-A, da referida lei, excluído da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada, somente, à partilha de bens
.

Destaca que
em decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, em Conflito Negativo de Competência n. 1001922-81.2020.8.11.0000, restou firmado o entendimento de que “a incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, § 1º, da Lei Maria da Penha, não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora”
.

Argumenta que quando há pedidos múltiplos em que alguns fogem da competência do magistrado, aplica-se analogicamente o art. 45, § 1º do CPC devendo o juiz apreciar aqueles que são da sua alçada e declinar os que não puder julgar, sem análise de mérito, para que a parte possa iniciar nova ação no juízo competente.

Assevera que, no caso,
fica cristalina a necessidade do processamento e julgamento de todos os pedidos que envolvem vítima e agressor, exceto a pretensão relacionada à partilha de bens, quando há medida protetiva deferida, na Vara Especializada de Proteção à Mulher. Isso para que a proteção à mulher vítima, de fato, seja uma realidade em todas as Instituições e Poderes
.

Justiça gratuita e antecipação da tutela recursal deferidas (Id. 94986477).

Contraminuta no id. 100717492.

Parecer pelo provimento (Id. 106738473).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012255-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LIVIA DUARTE RIGOTTI

AGRAVADO: VALDECI PEREIRA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante insurge-se contra o
decisum
que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Capital.

Ela defende que a Vara de Violência Doméstica e Familiar é competente para o processamento e julgamento de todos os pedidos de envolvem vítima e agressor quando há medida protetiva deferida, exceto no que tange à partilha de bens.

A
alteração da Lei 11.340/2006, usualmente conhecida como Lei Maria da Penha, pela Lei n. 13.894 de 29/10/2019, excluiu da competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher somente a apreciação das matérias relacionadas à partilha de bens (art. 14 –A da Lei 11.340/2006). Desse modo, o § 2º do mesmo artigo assegura que, “
iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver
”.

E no caso dos autos, verifica-se a existência de medida protetiva (código nº. 426669), razão pela qual foi solicitado que a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens c/c Guarda e Alimentos fosse distribuída em apenso daquela.

Posto isso, a Lei Maria da Penha tem natureza híbrida e engloba tanto as causas penais quanto cíveis, de modo que, na existência de cumulação de pedidos formulados pela parte autora, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem competência para processá-los e julgá-los, exceto no que tange à partilha de bens que, como já dito, deverá ser analisada em Vara Especializada de Família e Sucessões.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO CC GUARDA CC PENSÃO E ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS - MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1º, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Havendo Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento divórcio, guarda, pensão e alimentos, entretanto, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
.” (N.U 1002677-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO – ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável. Todavia, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
. “(N.U 1025936-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a competência da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá para julgar a demanda, exceto quanto à partilha de bens.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021